Tribunal: TJDFT
Processo: 0710145-30.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. CÁLCULOS DE ACERTOS EXONERATÓRIOS. RECEBIMENTO INDEVIDO. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. INVIABILIDADE DE RESTITUIÇÃO. RECEBIMENTO DE BOA-FÉ. TEMA 1.009 DO STJ. DEVOLUÇÃO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Insurge-se o Distrito Federal contra a sentença que julgou procedentes os pedidos da parte autora para se abster de efetuar qualquer desconto na remuneração dela, a título de devolução de cálculos de exoneração, bem como se abstenha em definitivo de efetuar qualquer novo desconto na remuneração da parte autora relativos à questão ora analisada, bem como condenado o réu a devolver à autora os valores eventualmente descontados, corrigidos monetariamente desde os respectivos descontos indevidos e com a incidência a juros legais desde a citação.

2. Em seu recurso inominado, alega que o fato de a servidora não ter concorrido para o erro é questão irrelevante para promover a reposição ao erário, a qual decorre de imperativo legal, constante do art. 120 da Lei Complementar no 840/2011, e, subsidiariamente que a correção monetária dos valores a serem devolvidos sejam com base na taxa TR. Recurso regular, próprio e tempestivo. Contrarrazões apresentadas.

3. Registre-se que o feito estava suspenso aguardando o julgamento do Recurso Especial no 1769306 – AL do Superior Tribunal de Justiça, que definiu a seguinte Tese: "Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido."

4. Registre-se, ainda, que sobre o Tema no 1009 houve modulação dos efeitos conforme segue: “Modulação dos efeitos: Os efeitos definidos neste representativo da controvérsia, somente devem atingir os processos que tenham sido distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação deste acórdão”. Ou seja, a partir de 19/05/2021. Grifos nossos.
5. O princípio da autotutela atribui à Administração Pública o poder-dever de anular os atos administrativos ilegais e revogar aqueles inconvenientes (Súmulas 346 e 473 do STF). Entretanto, tal prerrogativa sofre limitações, em especial quando se referirem à verba de caráter alimentar, submetendo-se aos princípios do devido processo legal, da lealdade e da boa-fé.

6. A parte autora é servidora pública, ocupando cargo de médica e, em 15/02/2016, se desligou de um dos cargos que ocupava. Nesse sentido, restou demonstrado que a Administração Pública se equivocou quanto aos cálculos do valor que ela receberia a título de exoneração, atribuindo um valor superior.

7. Ao contrário do que o recorrente defende, não cabe a devolução do valor, porque, diante dos acertos financeiros para se proceder à exoneração a pedido da parte autora, não lhe era possível saber se os cálculos apresentados estavam certos ou errados. A parte autora recebeu os valores de boa-fé não sendo possível constatar o pagamento indevido. Tal questão se amolda a exceção prevista no julgamento do Recurso Especial no 1769306 – AL do Superior Tribunal de Justiça. Assim, a sentença não merece reforma.

8. Conforme entendimento firmado pelo STF, aplica-se o índice do IPCA-E como fator de correção monetária nas condenações impostas pelo Poder Judiciário à Fazenda Pública, até a entrada em vigor da Emenda Constitucional 113/2021. Isso porque a sentença é datada de 24/07/2018. Após a correção se dará pela SELIC, acumulada mensalmente.

9. Recurso do réu conhecido e não provido. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.

10. O Distrito Federal é isento de custas. Condenado o recorrente Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da recorrida-autora, fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95).

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.